Tribunal: TJDFT
Processo: 0743635-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0743635-18.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: AGUIAR DE VASCONCELOS &amp; CIA LTDA AGRAVADO: HELEN CONSUELO HERCULANO SZERVINSK SOARES DECISÃO AGUIAR DE VASCONCELOS &amp; CIA LTDA interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 171849157, autos originários) proferida no cumprimento de sentença movido por HELEN CONSUELO HERCULANO SZERVINSK SOARES, VIEIRA E SERRA ADVOGADOS ASSOCIADOS, que deferiu o pedido de penhora de 30% do faturamento diário da empresa executada até o montante suficiente para garantir o pagamento total da dívida, in verbis: “Indefiro o pleito de pesquisa de ativos com a ativação da funcionalidade “Teimosinha” na plataforma SISBAJUD pelas seguintes razões. A primeira delas diz respeito ao funcionamento da ferramenta. Em uma pesquisa tradicional, o comando de bloqueio gera um número de protocolo cuja resposta, frutífera ou infrutífera, chegará ao Juízo no dia seguinte ao do cumprimento da ordem judicial. No sistema denominado “teimosinha”, cada dia gera-se um novo número de protocolo, com sua resposta corresponde, sucessivamente, durante o período de até 30 (trinta) dias ou mais, o que representaria, no prazo de trinta dias, trinta respostas a serem processadas pelo operador do Juízo. Os valores bloqueados, ao contrário do que se imagina, não são aglutinados em uma única transferência, mas, manualmente, deverão ser totalizados e transferidos um a um, com diferentes identificadores, para diferentes contas judiciais, impactando diretamente nas rotinas de expedição de alvarás e ofícios de transferências. Isso se falarmos de um cumprimento de sentença com um único executado. Enfim, uma sistemática de trabalho que assoberba a rotina cartorária e que, pelo que tem se constatado neste Juízo, não vem sendo efetiva, mormente na Circunscrição Judiciária de Brasília onde há um grande número de servidores públicos que recebem seus vencimentos uma única vez ao mês. Outra razão, estreitamente ligada à primeira, diz respeito ao prazo processual para impugnação do bloqueio e da penhora (arts. 841 e 854, ambos do CPC). A controvérsia se prende ao termo inicial do prazo para tanto. Considerando-se o que prescreve o Código de Processo Civil, a cada bloqueio nasceria ao executado a possibilidade de impugnação e ao exequente o de resposta à impugnação, o que, por certo ensejaria enorme tumulto processual. E uma terceira abordagem, tão preocupante quanto as anteriores, é a constatação de que o Código de Processo Civil atribui ao Juiz o dever de determinar o cancelamento de indisponibilidade excessiva em 24h (vinte e quatro horas), bem como acolher ou rejeitar impugnação do executado, também no prazo de 24h (vinte e quatro horas). Indaga-se como fazê-lo diante de um sistema que roda diariamente com protocolos e respostas diversos. Paralelamente, ainda impende rememorar que a ausência de imediata intervenção judicial em um cenário de indisponibilidade de ativos pode representar a prática, em tese, de tipo penal inscrito na Lei de Abuso de Autoridade (Lei no 13.869/2019). Em suma, a despeito das esperanças colocadas na ferramenta, este Juízo, diante dos óbices de ordem prática e jurídica acima elencados, apenas será favorável ao pedido em circunstâncias excepcionais e quando a parte exequente trouxer aos autos fortes motivos para que se creia que a parte executada se beneficia de depósitos em suas contas bancárias de forma frequente e contínua, não sendo essa a hipótese dos autos. Pelo exposto, INDEFIRO o pleito de utilização da ferramenta em relevo. No mais, ocredor formula pedido de penhora de percentual de faturamento da empresa devedora. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que "a penhora sobre o faturamento da empresa é admitida, excepcionalmente, quando presentes os seguintes requisitos: (i) não-localização de bens passíveis de penhora e suficientes à garantia da execução ou, se localizados, de difícil alienação; (ii) nomeação de administrador; (iii) não-comprometimento da atividade empresarial - sem que isto configure violação ao princípio da menor onerosidade ao devedor." (AgRg no AREsp 573.647/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/12/2014, DJe 03/02/2015). Portanto, a penhora sobre o faturamento da empresa, embora admitida pelo art. 866 do Código de Processo Civil, é medida extrema que somente pode ser levada a efeito, no caso de comprovada inexistência de bens penhoráveis, de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito do devedor. Na hipótese, a parte credora já esgotou todos os meios para localizar bens de propriedade da devedora. Assim, há que acolher o pedido de penhora de faturamento. Sobre o tema, confira a jurisprudência desta Corte de Justiça: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PENHORA. FATURAMENTO. EMPRESA. REDUÇÃO. PERCENTUAL. 1. A penhora sobre o faturamento diário da empresa é admitida em situações excepcionais, quando inexistentes bens suficientes à satisfação do crédito e, cumpridas as exigências legais, sem inviabilizar a atividade empresarial. 2. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão n.919328, 20150020238984AGI, Relator: LEILA ARLANCH, 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 27/01/2016, Publicado no DJE: 15/02/2016. Pág.: 300) No tocante ao percentual, este Tribunal firmou entendimento, em situações semelhantes, no sentido de ser razoável a penhora sobre renda de empresa no limite de 30% do faturamento diário, até a integralização do valor da execução. Nesse sentido: "PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SOCIEDADE EMPRESÁRIA. PENHORA SOBRE O FATURAMENTO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE CONSTRIÇÃO. LIMITAÇÃO. PERCENTUAL DE 30% (TRINTA POR CENTO). 1 - Diante da inviabilidade de constrição de outros bens ou de adoção de meio menos gravoso para a devedora (Art. 620 do CPC), impõe-se a penhora de percentual do faturamento da sociedade empresária. 2 - Em que pese a possibilidade de a penhora incidir sobre a renda da pessoa jurídica executada, tal não deve recair sobre o valor total diário do faturamento, sob pena de inviabilizar o seu funcionamento, sobretudo no que tange ao adimplemento de seus compromissos com empregados, afigurando-se como razoável o limite de 30% (trinta por cento) sobre os seus rendimentos. 3 - Recurso parcialmente provido." (Acórdão n.895208, 20150020127643AGI, Relator: CRUZ MACEDO, 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 29/07/2015, Publicado no DJE: 23/10/2015. Pág.: 269)" O montante não causa onerosidade excessiva ao devedor e atende ao princípio da razoabilidade, permitindo também ao credor a satisfação do crédito. Desta forma, defiro o pedido de penhora de 30% do faturamento até o montante suficiente para garantir o pagamento total da dívida, nos termos do que dispõe o artigo 866 do CPC. Para tanto, nomeio o representante legal da empresa-devedora para atuar como administrador - equiparado à figura do depositário judicial. O administrador deverá ser intimado para apresentar o plano de atuação, indicando a forma contábil que irá prestar contas mensalmente a este Juízo, e depositar as quantias recebidas acompanhadas do respectivo balancete mensal. Ressalto que a penhora recairá sobre 30% do faturamento diário que deverá ser depositado na conta do Juízo até o dia 10 de cada mês. Outrossim, outras medidas ainda poderão ser adotadas para garantir a eficácia da presente penhora. Expeça-se o mandado de penhora de 30% do faturamento diário da empresa devedora, a ser cumprido na forma acima. Intime-se o representante legal da devedora para apresentar o plano de administração, no prazo de 15 dias. Intimem-se. Decisão datada, assinada e registrada eletronicamente.” A agravante-executada defende que, diversamente da conclusão exposta pelo Juízo a quo, não estão presentes os requisitos estabelecidos pela jurisprudência do eg. STJ e que fundamenta a r. decisão agravada, para se deferir a penhora de percentual do faturamento da empresa, quais sejam, (i) a não localização de bens passíveis de penhora, suficientes para garantir a execução, ou, se localizados, de difícil alienação, e (ii) não comprometimento da atividade empresarial, em violação ao princípio da menor onerosidade ao devedor. Argumenta que há bens passíveis de penhora, representados pelas vagas de garagem que indicou à constrição no processo originário; que referidos bens possuem liquidez, uma vez que representam unidades autônomas com matrícula própria e podem ser alienadas a terceiros por expressa autorização do Condomínio, art. 1.331, §2o, do CC; que as vagas de garagem têm valor de mercado aproximado de R$ 50.000,00, cada uma e que situam-se na EQS 114/115, no Ed. Casa Blanca, que afirma tratar-se de centro comercial de alto padrão, o que gera a valorização das unidades. Conclui, assim, que não se cogita de ausência de liquidez dos imóveis indicados à penhora, além do que não foram exauridas as medidas executivas em relação a esses bens, pois nem ao menos foram avaliados e determinada a sua alienação judicial antes de se deferir a penhora do faturamento, a qual representa medida excepcional, em violação aos arts. 805 e 866 do CPC. Acrescenta que não foi examinado pelo Juízo a quo a sua situação econômico-financeira antes de deferir a penhora sobre o seu faturamento; que no seu balanço patrimonial de janeiro a agosto de 2023, apresentou prejuízo de R$ 287.805,50, conforme documentos acostados; tem se mantido à base de empréstimos bancários; que a penhora de 30% do seu faturamento diário não só inviabilizará o prosseguimento de sua atividade empresarial, “como é praticamente a decretação da falência da executada” (id. 52301877, pág. 14); que o percentual da penhora sobre o faturamento foi fixado na r. decisão agravada de forma abstrata e sem antes intimá-la para que pudesse apresentar balancete patrimonial ou outro documento a fim de analisar a sua situação financeira, em violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, da verdade real e da preservação da empresa e que a fixação do percentual para a penhora em questão deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Pede a concessão do efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso para reformar a r. decisão a fim de desconstituir a penhora sobre percentual do seu faturamento e deferir a penhora dos imóveis indicados, para posterior tentativa de leilão e satisfação do débito. Preparo (id. 52303180). É o relatório. Decido. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. A penhora de percentual do faturamento da empresa é disciplinada pelo art. 866 do CPC, in verbis: “Art. 866. Se o executado não tiver outros bens penhoráveis ou se, tendo-os, esses forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado, o juiz poderá ordenar a penhora de percentual de faturamento de empresa. § 1o O juiz fixará percentual que propicie a satisfação do crédito exequendo em tempo razoável, mas que não torne inviável o exercício da atividade empresarial. § 2o O juiz nomeará administrador-depositário, o qual submeterá à aprovação judicial a forma de sua atuação e prestará contas mensalmente, entregando em juízo as quantias recebidas, com os respectivos balancetes mensais, a fim de serem imputadas no pagamento da dívida. § 3o Na penhora de percentual de faturamento de empresa, observar-se-á, no que couber, o disposto quanto ao regime de penhora de frutos e rendimentos de coisa móvel e imóvel.” Examinado o cumprimento de sentença originário, cujo valor atualizado da dívida é de R$ R$ 582.522,56, vê-se que as vagas indicadas à penhora se situam no subsolo do Conjunto A do Bloco 1 da EQ 114/115 Sul, com matrículas registradas no Cartório do 1o Ofício de Registro de Imóveis do DF (id. 160589673). Conquanto a agravante-devedora defenda a possibilidade de alienação das vagas de garagem, não há prova inequívoca que confira relevância à alegação recursal de que seriam bens de fácil alienação e alta liquidez, além do que, observado o valor atualizado da dívida em confronto com o de avaliação dos referidos bens, eventual alienação seria insuficiente para a quitação integral do débito. Ainda quanto ao ponto, note-se que a agravada-exequente, intimada no processo originário, impugnou expressamente a nomeação das vagas de garagem à penhora (id. 165350630), aduzindo serem bens de baixa liquidez e difícil alienação; a excussão judicial para satisfação da dívida demandaria procedimentos demorados e complexos, além do que, ao final, restaria saldo superior a R$ 100.000,00 a ser adimplido. O art. 805 do CPC garante que a execução se dê da forma menos gravosa para o devedor, quando por vários meios o credor puder promovê-la. No entanto, embora a execução deva ser promovida visando à menor onerosidade para o devedor, também deve ser observado o interesse do credor, a teor do que dispõe o art. 797 do CPC. A agravante-executada defende ainda que a penhora de 30% do seu faturamento diário compromete o prosseguimento da sua atividade empresarial e gera risco de falência e de inadimplemento perante terceiros e, para corroborar sua alegação, junta vasta documentação contábil ao recurso (ids. 52301896 e seguintes). No entanto, não é possível, da análise dos documentos relativos a Receitas e Despesas da agravante-executada, obter conclusão de que a penhora irá causar recuperação judicial ou falência da empresa. Tal fato somente poderia ser, pelo Juízo considerado, se demonstrado tecnicamente. O Juiz não tem a formação necessária para regular avaliação desse fato a partir de documentos juntados. Não obstante a conclusão acima, há relevância na argumentação recursal da agravante-executada de que a constrição de 30% do seu faturamento diário poderá gerar risco ao prosseguimento da sua atividade empresarial e que referido percentual deve ser arbitrado pelo Juiz consoante os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Sobre esse tópico, o §1o do art. 866 do CPC disciplina que “o juiz fixará percentual que propicie a satisfação do crédito exequendo em tempo razoável, mas que não torne inviável o exercício da atividade empresarial.” O percentual diário de 30% do faturamento da empresa, em princípios, afigura-se excessivo, o que autoriza a redução para 15%, patamar que permite a satisfação do direito da credora em tempo razoável e não inviabiliza a atividade empresarial da agravante-devedora. Isso posto, defiro parcialmente o efeito suspensivo para sobrestar em parte a eficácia da r. decisão agravada, mantendo a constrição nela determinada no percentual de 15% até julgamento de mérito deste recurso. À agravada-exequente para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 7 de novembro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora